Tribunal: STF
Processo: Rcl 61131
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Quintino Rodrigues de Lima alega violação, por parte do Relator do AI n. 0728377-65.2023.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Segundo narra, a autoridade judiciária reclamada indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a decisão, emanada de juiz de primeiro grau, que autorizou a reintegração de posse pela Terracap do imóvel em litígio.



    Sustenta que terreno em questão é ocupado coletivamente pelo reclamante e mais vinte e duas pessoas, e que a determinação judicial questionada não observou o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Como se sabe, a abrangência das medidas cautelares deferidas na ADPF 828 restringem-se a duas hipóteses: 1) medidas que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis e 2) despejo liminar sumário em ações relativas a locações residenciais.



    A decisão questionada nesta reclamação, por sua vez, encontra-se assim fundamentada, no ponto pertinente à presente controvérsia:



    Além disso, ao que consta, as residências do local já teriam sido demolidas e o pedido de efeito suspensivo se destina a proteger apenas o muro do imóvel, o que afasta a aplicação da decisão do STF na ADPF 828/DF.



    Penso serem essas circunstâncias substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a prolação das decisões cautelares na ADPF 828.



    Isso porque o que se busca evitar com aquelas medidas é o desalojamento de famílias carentes durante o contexto de crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    O objeto da medida judicial pleiteada na origem não guarda consonância com o bem jurídico tutelado no âmbito da ADPF 828.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente